Tribunal: TJSP
Processo: 2200691-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS, NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
Agravo de Instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200691-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
BATISTA LOPES, são agravados GRUPO SOUZA MONTEIRO, TODESCREDI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
e
ITALÍNEA
INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200691-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2200691-98.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: João Batista Lopes
AGRAVADOS:
Grupo
Souza
Monteiro,
Todescredi
S/A
Crédito,
Financiamento e Investimento, Italínea Indústria de Móveis Ltda.
COMARCA: São Paulo 18a Vara Cível Central
Voto n.o 35210
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS, NA
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA,
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
Agravo de Instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
119/124, reiterada pela de fls. 189/190, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita
ao agravante nos seguintes termos:
“(...)Dito isso, o pedido de concessão de justiça gratuita deve ser
indeferido, na medida em que o próprio objeto da presente demanda (compra de
móveis planejados - fls.22/32 no valor de R$ 21.000,00) faz prova de que o autor
não possui qualquer hipossuficiência financeira.
(...)Assim, considerando que o autor fez a compra de móveis no
valor de R$ 21.000,00 (objeto da presente demanda), aliado ao fato da contratação
de advogado particular, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado,
providenciando-se o recolhimento das custas e despesas processuais, inclusive da
contribuição previdenciária relativa à juntada do mandato, no prazo de 15 (dez)
dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do
Código de Processo Civil.
(...)No caso em questão, todavia, o requerente trouxe cópia de
comprovantes de rendimentos, emitidos pela empregadora (fls. 138), no quais
consta o ganho mensal aproximado de R$4.880,67 (salário base). Além disso,
consta declaração de Imposto de Renda (fls. 132/137), não demonstrou haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200691-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
rendas ou bens que impeçam a concessão do benefício.
Pobreza jurídica, é bom lembrar, não se confunde com a miséria
absoluta; basta que as despesas do processo dificultem a subsistência do
jurisdicionado e dos seus dependentes.
Assim, é de rigor que seja mantida a concessão do benefício em
questão.”
Sustenta o agravante, em síntese, que não possui condições financeiras
para custear o processo, pois além das despesas ordinárias como alimentação,
vestuário, saúde, água e energia elétrica, ainda possui financiamento de apartamento,
FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) e o boleto dos móveis planejados, objeto
da lide. Diz que seu salário líquido é de R$3.860,00, cujo valor atende aos requisitos
necessários para a concessão do benefício e que a contratação de advogado particular
não afasta a condição de miserabilidade jurídica, nos termos do artigo 99, §4o do
CPC, bem como o fato de ter adquirido bens móveis no valor de R$21.000,00,
mediante financiamento e com a ajuda de familiares, não é motivo para
indeferimento de seu pedido. Requer a reforma da decisão.
Pela decisão de fl. 91, concedi efeito suspensivo ao recurso, que é
tempestivo, dispensado de preparo (artigo 99, §7o, CPC) e não foi respondido
(agravados não citados).
É o relatório.
O agravante ajuizou ação de rescisão contratual c.c. inexigibilidade de
débito, devolução de valores e indenização por danos morais em face dos agravados.
O contrato tem por objeto a compra de móveis planejados no valor de R$21.000,00
mediante o pagamento de 20 parcelas de R$1.050,00.
Com base no objeto do contrato e na documentação juntada, aliado ao
fato de o autor ter contratado advogado particular, a magistrada entendeu que o autor
não faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200691-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De início, cumpre anotar que a contratação de advogado particular não
impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, §4o,
do CPC.
Ainda, o indeferimento do benefício com base exclusivamente no
objeto do contrato, por si, não seria razoável, vez que a parte tem o direito de querer
mobiliar sua casa e dar mais conforto à sua família sem que isso implique,
necessariamente, em condição de riqueza, inclusive levando-se em conta que a
compra foi financiada.
Contudo, analisando-se toda a documentação encartada, não
vislumbro a alegada hipossuficiência financeira capaz de prejudicar o sustento do
agravante e de sua família se arcar com as custas do processo.
Embora o salário do recorrente seja de R$3.859,72 (fl. 37 deste
agravo), o alegado endividamento pela existência de financiamento imobiliário,
estudantil e dos móveis planejados não significa que a parte não tenha condições
econômicas de custear o processo, mas, possivelmente, que tenha se desorganizado
financeiramente, especialmente se observado o valor de seus rendimentos. Ademais,
as cópias de declaração de imposto de renda juntadas não demonstram se o agravante
possui bens ou outras fontes de renda que justifiquem o seu endividamento.
É o que basta para afastar a alegação de pobreza e manter o
indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator